Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721368-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEMIA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NOEMIA COSTA OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, combinada com reparação de danos no 0718756-69.2022.8.07.0003, em que contende com NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória pelos mesmos motivos enumerados em ID 130470354, porquanto o momento processual adequado para a valoração da prova dos autos é a sentença (ID 157713991): “Expeça-se requisição de pagamento ao perito, conforme determinado em ID 151334147. Indefiro o pleito de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória pelos mesmos motivos enumerados em ID 130470354, visto que o momento processual adequado para a valoração da prova dos autos é a sentença. Ademais, em que pese a manifestação do perito em ID 140883675, a decisão sobre se “houve irregularidade nas cobranças” é do Juízo quando tratar do mérito da demanda, sopesando as provas produzidas nos autos. Sobre as testemunhas arroladas, intime-se a parte autora para indicar quais fatos controvertidos pretende comprovar com cada oitiva, sob pena de indeferimento da prova requerida. Prazo: 15 (quinze) dias. Na oportunidade, deverá também informar a necessidade de intimação das testemunhas arroladas ou se comparecerão espontaneamente se deferido o requerimento probatório”. Neste recurso, o agravante pede que seja deferido o pedido de antecipação de tutela a fim de determinar à agravada o imediato cancelamento das anotações negativas realizadas no seu nome nos Serviços de Proteção ao Crédito, “assim como no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, pela dívida discutida na presente ação, visto que comprovada a sua ilegalidade pelo Laudo Pericial de ID 140883675, além do fato de que tais medidas estão lhe causando crises de ansiedade e, assim, a necessidade de fazer uso de medicamentos para o seu controle - o que está piorando o seu delicado estado de saúde -, situação essa acentuada pelo fato de que ficou impedida de acessar crédito na praça e, em caso de necessidade de adquirir medicamentos, consultas ou tratamentos médicos não cobertos pelo Sistema Único de Saúde, não poderá recorrer a empréstimos no Sistema Bancário, realidade esta que tem o potencial, inclusive, de colocar sua vista em risco, sendo, portanto, comprovados os requisitos do periculum in mora, fumus boni iuris, assim como da reversibilidade da medida, nos termos do Art. 300 e seguintes do CPC”. No mérito, pede que seja o presente agravo julgado provido a fim de reformar a decisão do Juízo de origem (ID 157713991) que indeferiu o pedido de tutela antecipado incidental da agravante, confirmando na íntegra os termos do pedido de tutela antecipada apresentado no tópico “a”. Argumenta que os fundamentos da presente ação foram detidamente expostos na inicial de ID 130439656, oportunidade em que se esclareceu e se comprou os atos ilícitos da agravada ao gerar cobranças indevidas por serviços não prestados, negativar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, lhe assediar com cobranças telefônicas diárias por dívida inexistente, tendo majorado seu sofrimento com a negativação de seu nome também no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (ID 156940915). Assevera que a agravante é pessoa idosa, aposentada e acometida de uma série de problemas de saúde, os quais fizeram com que tivesse que passar por cirurgia em seu coração, a fim de lhe garantir mais alguns anos de vida, em que pese necessitar de fazer uso de medicamentos controlados e alimentação regrada. Afirma que, por ser uma pessoa pobre na acepção fática e jurídica da palavra, a agravante não possui plano de saúde, dependendo do Sistema Único de Saúde para os seus cuidados médicos e tratamentos essenciais à sua sobrevivência (ID 13049686), razão pela qual, em uma eventual situação de emergência não coberta pelo SUS, para pagar por internação, consulta ou medicamentos necessitará de recorrer a empréstimos para tal fim, mas, com seu nome negativado, não terá êxito junto às instituições financeiras. Argumenta que a citada perícia judicial comprovou cabalmente que nunca houve qualquer consumo pelo imóvel da agravante que justificasse as cobranças indevidas e, mesmo depois de tal diligência, a agravada, ainda assim, negativou seu nome junto ao citado Cartório, o que tem lhe deixado extremamente deprimida, pois não é de sua índole fazer dívidas e não honrar, além de agravar o seu já frágil estado de saúde, posto que, ao longo de décadas de trabalho árduo antes de sua aposentadoria, nunca deixou de honrar qualquer dívida assumida, como já dito, sempre honrando pelo seu bom nome, até que a agravada passou a manchá-lo com essas medidas ilegais e injustas. Afirma que ficou comprovado nos autos, de forma irrefutável, que a dívida cobrada pela agravada é ilegal não assiste qualquer razão para que aguarde o desfecho do processo para que seu nome seja retirado dos cadastros de devedores e do Cartório citado, pois tal situação está lhe deixando cada dia mais triste e adoentada por estas injustiças, devendo, portanto, ser reformada a decisão ora atacada, haja vista a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora, além da notório hipótese de reversibilidade da medida na remota hipótese de não ser acatada o laudo perícia pelo Juízo de origem quando da sentença, na forma do artigo 300, do CPC. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. Nota-se que a decisão que indeferiu o pedido de liminar foi proferida no dia 7/7/2022, nos seguintes termos (ID 130470354): “Defiro o pedido de gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito (idosa). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por NOEMIA COSTA OLIVEIRA, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, no qual a parte autora busca a imediata cessação das cobranças telefônicas diárias feitas pela companhia ré, em razão de débito que alega ser indevido, bem como a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Relata que é titular do imóvel situado na QNN 03, Conjunto E, Lote 03, Ceilândia-DF, mas manteve o local desabitado por longo período, em razão das condições físicas em que se encontrava o bem e por não possuir recursos financeiros para reformá-lo. Sustenta que devido à falta de condições de ocupar o imóvel procurou a companhia ré em 30/12/2019 para solicitar o desligamento do aparelho de captura de energia elétrica e medição de consumo, tendo o serviço sido realizado no dia seguinte (31/12/2019), ocasião em que o aparelho foi desligado e lacrado pelos prepostos da requerida. Narra, ainda, que desde então não mais solicitou o religamento da energia e o terreno permaneceu sem moradores, sob sua constante supervisão, mas no dia 11/05/2021 foi surpreendida com uma carta da requerida, acompanhada de uma fatura aberta referente a um débito em seu nome no importe de R$ 2.206,94, com a informação de que a unidade de consumo de energia relativa ao imóvel acima “foi encontrada auto religada sob à revelia da CEB”, cuja irregularidade apontada era referente ao período de 23/12/2019 a 23/11/2020. Afirma que não efetuou qualquer ligação irregular de energia no imóvel e durante todo o período em que foram apontadas as irregularidades não havia ocupantes no local, bem como não houve consumo de energia, uma vez que a própria ré havia desligado e lacrado o relógio medidor de energia. Acrescenta que as supostas irregularidades foram verificadas sem a sua participação e por não possuir débitos com a requerida e não ter condições para arcar com o valor cobrado enviou diversas notificações à companhia e tentou resolver o problema de forma amigável, porém além de se recusar a atender à demanda da consumidora, a ré tem efetuado reiteradas cobranças por meio de ligações telefônicas diárias e incluiu o seu nome em cadastro de inadimplentes. Por fim, relata que propôs ação perante o 3o Juizado Especial desta Circunscrição Judiciária em 30/09/2021, porém o processo foi extinto por incompetência, devido à necessidade de realização de perícia para aferir a efetiva ocorrência dos atos alegados pela requerida. Pede a tutela de urgência para que a requerida seja compelida a interromper imediatamente as cobranças, bem como a promover a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que as cobranças tem lhe causado diversos transtornos e está impedida de realizar transações comerciais e contratação de empréstimos para cobrir os gastos com sua saúde, em decorrência da negativação. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes, necessitam de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalto que embora comprovada a negativação do nome da autora, bem como a solicitação de desligamento da energia feita ao imóvel em questão, estando também demonstradas as condições do bem por meio das fotos anexadas, que indicam que de fato não há moradores no local, a própria autora admitiu em sua petição inicial a necessidade de produção de prova pericial para apurar eventuais irregularidades. Assim, entendo que não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir em juízo provisório, a irregularidade das cobranças feitas pela ré e se de fato a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito é indevida. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré Nome: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A - Endereço: SIA Setor de Áreas Públicas Lote C, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-902, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a ré para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Abro expediente de 1 dia para ciência da autora, sem prejuízo do curso do prazo recursal.” Verifica-se que, contra a referida decisão, não foi apresentado nenhum recurso pela parte agravante. No dia 27/4/2023, por meio da petição de ID 156940913, a parte pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, pleiteando que “seja reconsiderada a Decisão de id. 130470354, a fim de deferir o seu pedido de tutela antecipada, tendo em vista as provas já produzidas até então, para: determinar que a ré cancele as anotações negativas realizadas no seu nome nos Serviços de Proteção ao Crédito, assim como no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, pela dívida discutida na presente Ação, visto que comprovada a sua ilegalidade pelo Laudo Pericial, além do fato de que tais medidas estão lhe causando crises de ansiedade e, assim, a necessidade de fazer uso de medicamentos para o seu controle - o que está agravando o seu delicado estado de saúde -, situação essa acentuada pelo fato de que ficou impedida de acessar crédito na praça e, em caso de necessidade de adquirir medicamentos, consultas ou tratamentos médicos não cobertos pelo Sistema Único de Saúde, não poderá recorrer a empréstimos no Sistema Bancário, realidade esta que tem o potencial, inclusive, de colocar sua vista em risco.” No caso dos autos, a decisão agravada (ID 157713991) indeferiu o pedido de reconsideração do ato judicial que indeferiu a tutela provisória, pelos mesmos motivos enumerados na primeira decisão de ID 130470354. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois a agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator